Tribunal: STJ
Processo: 1508094-40.2023.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928281 - SP (2025/0158480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: G F
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido quando a parte agravante não apresenta
argumentação suficiente para afastar os óbices de inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se
faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
4. A ausência de impugnação efetiva e adequada reforça a
incidência do óbice sumular, especialmente pela falta de fundamentação
específica para superar a deficiência formal apontada.
5. O Superior Tribunal de Justiça não atua como instância
revisora de fatos e provas, sendo o recurso especial voltado à
uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi demonstrada
de forma adequada, faltando o cotejo analítico necessário entre acórdãos
sobre situações fáticas idênticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA49785336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 62a04c88-d2bf-4548-914f-b0fcee056d43

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 62a04c88-d2bf-4548-914f-b0fcee056d43

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928281 - SP (2025/0158480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: G F
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido quando a parte agravante não apresenta
argumentação suficiente para afastar os óbices de inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se
faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
4. A ausência de impugnação efetiva e adequada reforça a
incidência do óbice sumular, especialmente pela falta de fundamentação
específica para superar a deficiência formal apontada.
5. O Superior Tribunal de Justiça não atua como instância
revisora de fatos e provas, sendo o recurso especial voltado à
uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi demonstrada
de forma adequada, faltando o cotejo analítico necessário entre acórdãos
sobre situações fáticas idênticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49785796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 05706efa-4e40-4024-bda7-c05e3f8bca5d

Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de G F contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental (fls. 443-447), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso especial, no sentido de violação aos arts. 226 e
387 §2o, ambos do CPP.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso
especial, no sentido de violação aos arts. 226 e 387 §2o, ambos do CPP.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente os óbices de inadmissão do recurso especial.
Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação
demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
O agravante também não impugnou o óbice imposto pela Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a mera repetição das alegações já constantes
do recurso especial, sem apresentar fundamentação específica e direcionada à
superação da referida deficiência formal. Tal postura, que revela a ausência de
impugnação efetiva e adequada, reforça a incidência do óbice sumular, notadamente
porque a simples transcrição de dispositivos legais e a exposição de teses jurídicas,
como se estivesse a manejar recurso ordinário ou apelação, não se prestam a infirmar
as razões que motivaram a negativa de seguimento.
Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça não atua como instância
revisora de fatos e provas, tampouco se destina ao rejulgamento da causa. O recurso
especial, de natureza excepcional, possui regime jurídico próprio, de fundamentação
Documento eletrônico VDA49785796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 05706efa-4e40-4024-bda7-c05e3f8bca5d

vinculada e rigorosa, voltado precipuamente à uniformização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, e não à reapreciação das matérias de mérito decididas
pelas instâncias ordinárias.
No tocante à alegação de dissídio jurisprudencial, fundada na alínea “c” do
permissivo constitucional, observa-se que o recorrente não logrou demonstrá-lo de
forma adequada, na medida em que deixou de realizar o indispensável cotejo analítico
entre acórdãos que versam sobre situações fáticas idênticas, conforme exigem o art.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e o art. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Tal deficiência, por si só, atrai novamente a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, evidenciando a insuficiência das razões recursais e obstando o
conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 05706efa-4e40-4024-bda7-c05e3f8bca5d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158480-1
AREsp 2.928.281 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15080944020238260038 23569502023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G F
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G F
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515290221515890@
2025/0158480-1 - AREsp 2928281 Petição : 2025/0043452-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:47:57
Código de Controle do Documento: 952FB33F-8522-47ED-A04F-A470E440CCF1